Tribunal: TJES
Processo: 5009306-06.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009306-06.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADRIAN DE SOUZA

REQUERIDO: JUÍZ DE DIREITO SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISAO CRIMINAL - HOMICIDIO QUALIFICADO - REINCIDENCIA - DECOTE - FRAÇÃO AGRAVANTE - PEDIDO PROCEDENTE.

1. N
a época da prática do crime em apuração,
o requerente não possuía sentença condenatória transitada em julgado
, de modo que o reconhecimento da reincidência se mostra equivocado e merece decote.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, aplicada
a fração de

1/6 (um sexto) em razão da agravante do artigo 61, II do CP.

3. Pedido julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009306-06.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADRIAN DE SOUZA

REQUERIDO: JUÍZ DE DIREITO SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ADRIAN DE SOUZA
em face do v. acórdão que confirmou a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 121, §2, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Em suas razões, pretende a desconsideração da agravante da reincidência, por falta de fundamentação e aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante do artigo 61, II do CP.

É um breve relatório. Passo a decidir.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Considerando o escopo de corrigir possíveis erros judiciários ocorridos em processos cujas sentenças transitaram em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a revisão criminal é meio apto para corrigir equívocos na dosimetria pena

Analisando os critérios adotadas pela Magistrada, vê-se que, após fixar a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, na segunda fase, aplicou ao requerente a agravante da reincidência. Vejamos:

2ªFASE

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constato a presença das circunstâncias agravantes de i) reincidência e ii) da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 61, I e II, “c”, do CP). Com efeito, AGRAVO A PENA PROVISÓRIA AO PATAMAR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO.

De fato, a r. sentença aplica a agravante da reincidência, mas deixa de apontar qual condenação impõe ao requerente o acréscimo de pena.

Nos termos do art. 63 do CP, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior

Segundo consta, em seu desfavor, o apelante possui em seu desfavor 05 (cinco) ações penais.

Entretanto, na época da prática do crime em apuração, conforme documentação acostada e informações do Magistrado (id.6302347), o requerente não possuía sentença condenatória transitada em julgado, de modo que o reconhecimento da reincidência se mostra equivocado e merece decote.

A defesa postula, ainda, a aplicação da fração de (um sexto) em razão da agravante do artigo 61, II do CP - recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo o STJ,
o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais (...)
. (AgRg nos EDcl no HC n. 684.621/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Em razão de duas agravantes, a Magistrada aumentou a pena em 04 (quatro) anos, ou seja, em patamar acima do utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sem justificativa idônea.

Portanto, considerando o decote da reincidência e a manutenção da agravante do artigo 61, II do CP, acresço a pena base em 1 ⁄ 6 (um sexto).

Não havendo causas de diminuição e aumento de pena,
redimensiono a pena definitiva para 14 (catorze) anos de reclusão.

Mantido o regime fechado.

Posto isto,
conheço e julgo procedente o pedido revisional.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

É como voto.